Tribunal: TJES
Processo: 0016485-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016485-97.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO LOURENCO CESAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, E
ARTIGO 24-A, DA LEI
Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

REDUÇÃO DA
S
PENA
S

APLICADA
S
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE –
PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE PRESENTE NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO
À
TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. 4. Já tendo o magistrado fixado as penas basilares nos mínimos legais previstos para os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de redução das penas-bases aplicadas. 5. Restando demonstrado que o réu era maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, inviável a aplicação da atenuante da menoridade relativa. 6. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, buscou recrudescer o tratamento dispensado à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não foi punido de forma específica pelo tipo penal previsto no artigo 147, do Código Penal, não havendo nenhuma incoerência na aplicação da agravante. 7. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório, a título de dano moral pela prática de crime, deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 8. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório. 9. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal. 10. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016485-97.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO LOURENCO CESAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
ROMILDO LOURENÇO CESAR
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
6
ª Vara
Criminal d
e
Serra,

às

fls.
42/47-
verso
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4903328
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...], no dia 23 de julho de 2021, por volta das 10h00
m
in, na Av. Brasil, quadra 56, lote 29, próxi
m
o a Unidade de Saúde e casa do Gervasio, Bairro Cidade Nova da Serra, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relaç
ões
íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor Maria Aparecida Matos Sobrinho, sua
ex
companheira e vítima, bem como se prevalecendo das relaç
õ
es domésticas, amea
ço
u, po
r
p
a
lavra, de
l
he causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedi
m
ento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de sete anos, possuindo dois filhos em comum.
O
casal está separado de fato desde 2008.

O denunciado
teve deferido contra si Medidas Protetivas de Urgência, processadas nos autos n° 0016835-56.2019.8.08.0048, constando co
m
o vítima Maria Aparecida Matos Sobrinho, decisão da qual o Denunciado tomou ciência em 12/08/2019, fl. 07. As medidas vedava
m
o contato entre as partes, por qualquer meio, bem co
m
o a aproximação do Denunciado da v
ítima e de sua residência
.

No dia 23 de ju
l
ho de 2021, por volta das
10h00
min, a v
ítima
havia ido até a chácara que era de seu pai para capinar o local, acompanhada de u
m
filho e de uma pessoa que contratou para fazer o traba
l
ho.

Contudo, o Denunciado se aproximou da v
í
tima, mesmo sabendo da proibi
ç
ão de fazê-lo, e a ameaçou, dizendo: “
Eu
v
ou te cortar na .40
”, referindo-se a ar
m
a de fogo, alé
m
de fazer outras ameaças de morte. Não satisfeito, o Denunciado ainda xingou a v
ítim
a, utilizando palavras de baixo calão.

Vale salientar, que o Denunciado é uma pessoa de personalidade difícil, com histórico de desentendimentos com vizinhos e familiares.

Assim agindo, o Denunciado
ROMILDO LOUREN
ÇO
CESAR
praticou a conduta prevista no
artigo 24-A da Lei 11.340/06, e artigo 147, do C
ó
digo Penal c/c o art. 61, II, “f”, ambos do C
ó
digo Penal, na forma Lei 11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
ROMILDO LOURENÇO CESAR
nas
sanções do art
igo
1
47,
do Código Penal,
e
do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento da quantia de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena aplicada para o mínimo legal, o decote da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e o reconhecimento da atenuante referente a menoridade relativa. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação referente aos danos morais e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 04/05, do andamento processual de fls. 07/07-verso e da fotografia de fl. 11
e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ROMILDO LOURENÇO CESAR
, em juízo (
mídia de fl.
41

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4903328
), negou
os fatos, além de afirmar
que a vítima e

a testemunha
Salvador da Cruz Santos
estão fazendo isso pra prejudicá-lo
.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Maria Aparecida Matos Sobrinho
, em sede investigativa à
s

fls.
06/
06-verso

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4903328
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
a existência de
medida protetiva em
desfavor de
ROMILDO LOURENÇO CESAR
,
e que ele ainda teria lhe ameaçado de morte.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] Que comparece nesta DEAM SERRA para informar que conviveu com ROMILDO LOURENÇO CESAR durante aproxi
m
adamente sete anos e estão separados de fato desde 2009; Que dessa uni
ã
o tiveram dois filhos, co
m
idades entre 18 e 15 anos; Que ROMILDO, quando a depoente convivia co
m
ele, vendeu para o pai da depoente u
m
a chácara, próxima a residência dele; Que após a separação do casal, o pai d
a
depoente veio a falecer, momento em que ROMILDO invadiu a propriedade e disse ser proprietário; Que a depoente necessitou ajuizar a
çã
o na justiça co
m
reintegração de posse; Que após ter êxito na a
çã
o, ROMILDO passou a fazer ameaças; Relata que ROMILDO te
m
o hábito de vender lotes, receber e depois se utilizar de u
m
documento geral da propriedade para dizer que é o proprietário dos lotes vendidos por ele; Que após a reintegra
çã
o de posse, a depoente passou a ir na chácara para dar
m
anutenç
ã
o e toda vez que vai ao local, ROMILDO que reside próximo se aproxima e faz a
m
eaças de morte;
Que na data de 23/07/2021 foi at
é
a chácara para capinar, acompanhada d
o
filho e de u
m
senhor que contratou par fazer a capina, Que ROMILDO se aproximou da depoente, fez a
m
eaças de morte dizendo: “eu
v
ou te cortar na .40”, também proferiu vários xi
n
gamentos do tipo “vagabunda, piranha”. Que a depoente sente se muito amedrontada, te
m
medo de que ROMILDO possa cumprir as a
m
ea
ç
as
; Informa que no momento em que o oficial de justiça foi ao terreno cumprir a deter
m
ina
çã
o de reintegra
çã
o de posse, ROMILDO mandou o oficial de justiça escrever “escreve ai, esse juiz foi comprado por essa vagabunda”; a declarante informa que ROMILDO não respeita ningué
m
, te
m
vários problemas co
m
vizinhos; ele é muito abusado. Que perguntada respondeu n
ão
pode afir
m
ar que ROMILDO possui ar
m
a de fogo, pois nunca viu ele portando, so
m
ente recebe ameaças verbais; Que ROMILDO é desempregado e te
m
todo tempo para co
m
eter os crimes.
Que deseja registrar os fatos, comunica
çã
o ao juiz do descumprimento das medidas protetivas de urgência; Que deseja representar criminal
m
ente pelos fatos narrados. Que vai at
é
o terreno e n
ã
o se aproxima de ROMILDO, Que ele é quem ve
m
descumprindo a deter
m
ina
ção
de n
ã
o se aproxi
m
ar
. [...].

A
o prestar declarações em juízo
(mídia de fl.
41

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4903328
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

informando, ainda,
que a prática delitiva do réu é habitual e que ela se sente desprotegida, já que mora em local remoto e afastado do centro urbano
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

de
Salvador da Cruz Santos
,
tanto
em sede policial, como em juízo,
conforme se observa às
fl
s
. 16/
16-verso

e na
mídia constante à fl. 41,
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4903328
)
.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
crime de
ameaça e
do descumprimento das medidas protetivas,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Maria Aparecida Matos Sobrinho
pelo seu
então
ex-
companheiro
ROMILDO LOURENÇO CESAR
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Passo a análise dos pedidos referentes a
dosimetria.

De início, verifico
que o pedido de
redu
ção
das penas basilares aplicadas para os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva
,
não merece
ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Vejamos:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls.
42/47-
verso
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4903328
)
, observo que
as penas aplicadas pela
s

prática
s
d
o
s

crime
s
de
ameaça e
d
e descumprimento de medida restritiva,
restaram fixadas no mínimo legal
.

Diante deste fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Prosseguindo na análise da irresignação defensiva
, vejo que a defesa requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa,
contudo, tal pleito resta plenamente descabido, eis que
, à época dos fatos,
ou seja, em 23 de julho de 2021,
o apelante possuía
55 (
cinquenta e cinco
)
anos
aos de idade, tendo em vista ter nascido em 03 de julho de 1966, conforme demonstra o documento acostado à fl.
09
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4903328
)
.

A defesa de
ROMILDO LOURENÇO CESAR
ainda pleiteia o
decote da agravante
prevista n
o art
igo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
em relação a
o crime de ameaça.

Em q
ue pese o teor da referida alegação
, verifico
a impossibilidade de acolhimento da mesma
.

Isso porque “
[...]
é pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: ‘A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar
[...].
(AGRG no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019)
”.

Assim,
inviável seu afastamento, já que o apelante
agiu com violência contra mulher
prevalecendo-se da relação doméstica
(mãe de seus filhos e ex-companheira)
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
[...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante ameaçou a sua ex-companheira de morte, na presença de seu filho de apenas 15 (quinze) anos de idade, e que o mesmo ficou traumatizado com tal situação.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da segunda declaração prestada pela vítima na fase inquisitorial:

[...] QUE: Que a declarante comparece a esta unidade policial por força de mandado de intimação para prestar depoimento na condição de vítima onde consta como AUTOR ROMILDO LOURENÇO CESAR; Que a declarante confirma o inteiro teor do BU 45500161 e nada tem a acrescentar aos fatos; Que solicitado a declarante que apresentasse o filho que testemunhou os fatos pela mesma foi dito não ser possível, e explica que o filho tem apenas 15 (quinze) anos e está traumatizado com todo o conflito familiar que ROMILDO causou; Que o filho da declarante implorou para não passar por esta situação [...].

Importante destacar, também,
que a situação narrada na exordial acusatória não constituiu um evento isolado, eis que a prova colacionada aos autos indica que, desde a separação do casal, o réu hostiliza a vítima, tendo inclusive sido deferida medida protetiva de urgência em seu desfavor, que restou descumprida na ocasião.

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)